Tribunal: TJPA
Processo: 0004346-90.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004346-90.2016.8.14.0123

APELANTE: EDINA ARAUJO DOS SANTOS, EDGARD SANTOS SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CIVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EDGARD SANTOS SILVA e EDINA ARAÚJO DOS SANTOS em desfavor de ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Agrária Cível de Marabá Odivelas que, nos autos da Ação de Anulação do Acordo Firmado ajuizada por Edgard Santos Silva e Edina Araújo Dos Santos, julgou improcedente o pedido.

A demanda teve início com pedido de indenização em face da empresa ATE XXI Transmissora de Energia, devido alegar que o contrato de constituição de servidão administrativa para a passagem de linhas de transmissão de energia elétrica sobre o imóvel Rural Sítio Oito Estrelas, Projeto Assentamento Rio Gelado Localizado no Município de Novo Repartimento/PA, estaria eivado com vício de consentimento e, por isso, pugnou pela condenação da requerida na obrigação em suplementar o valor indenizatório em R$ 141.708,01 (cento e quarenta e um mil setecentos e oito reais e um centavo)

Contestação da empresa requerida (ID Num. 2866041) aduzindo preliminarmente, a nulidade da citação e a inépcia da petição inicial por ausência de interesse em constituir a servidão administrativa. No mérito, apontou a ausência do vício de vontade bem como a inexistência do dever de suplementar a indenização já paga.

Em réplica (ID Num. 2866042 - Pág. 6 a 21), pugnou pela extinção do feito sem apreciação do mérito e pela condenação da empresa ATE XXI Transmissora de Energia no ônus da sucumbência.

Parecer do Ministério Público (ID Num. 2866043 - Pág. 6 a 9) opinando pela extinção do processo sem resolução do mérito, bem como a condenação da empresa ATE XXI Transmissora de Energia nas custas e honorários sucumbenciais.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 2866044 - Pág. 2 a 6), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, e considerando a previsão do art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41 c/c art. 330, III, do CPC/15, art. 4º do CPC/15 e do art. 354 do CPC/15 JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da decisão de fls. 46.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 98, §2º do CPC/15.

Intimem-se as partes, e pessoalmente o Ministério Público.

Transcorrido o prazo recursal in albis, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, arquivando-se, em seguida os autos.”

Inconformado com os termos da sentença, os autores interpuseram
recurso de apelação
(ID Num. 2866045), suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, eis que julgou antecipadamente a lide sem possibilitar a produção de provas requeridas pelos apelantes, consideradas imprescindíveis para a resolução da lide.

No mérito, aduziram que tem direito ao recebimento de indenização por ter sido instituída a servidão administrativa, a qual culminou em danos e restrições à propriedade.

Ainda, destacaram que a instituição não se confunde com implementação, na medida em que, embora a servidão administrativa não tenha sido implementada, ela fora instituída desde a negociação extrajudicial travada entre as partes, tendo sido efetuados estudos e avaliações no local.

Ademais, acrescentam que foram impedidos de exercer a posse plena do local durante os dois anos em que a recorrida detinha concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, como consequência do contrato de servidão firmado entre as partes.

E mais, argumentaram que a perda do status de concessionária da apelada se deu por determinação da União frente aos sucessivos descumprimentos contratuais, não gerando óbice à condenação em indenização aos apelantes, notadamente porque o contrato firmado permaneceu vigente, não tendo sido emitida qualquer notificação acerca de eventual distrato ou cessão dos direitos ali contidos.

Por fim, em caso de manutenção da sentença, requereu a modificação da condenação em custas processuais e honorários de sucumbência, a fim de que a responsabilidade pelo pagamento recaia sob a apelada, como parte que deu causa à demanda ajuizada.

O apelado devidamente intimado, apresentou
contrarrazões ao recurso
(ID Num. 2866046), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos originalmente ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que declinou a competência para as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 8809239.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Após ter recebido o recurso no seu duplo efeito, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 8838056.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua 3ª Procuradora de Justiça Cível, em exercício, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 9167039.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisá-lo.

Havendo preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes pedem a anulação da sentença sob a alegação de que o juízo julgou antecipadamente a lide.

Analisando os autos, entendo que não merece acolhimento a alegação dos recorrentes, uma vez que percebe-se desnecessária a dilação probatória na presente demanda, eis tratar de matéria exclusivamente de direito (suposto vício de contrato extrajudicial), para a qual são suficientes as provas documentais acostadas aos autos, desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal em audiência, notadamente quando a parte apelante não indica a pertinência de sua realização para a solução da lide.

O artigo 355 do Código de Processo Civil ao tratar do julgamento antecipado da lide, elenca os requisitos abaixo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Por fim, colaciono trechos do parecer ministerial, em que destaca não haver que se falar de cerceamento de defesa:

“A lide consiste, portanto, em verificar se o contrato de servidão administrativa firmado entre as partes preenche os requisitos legais aduzidos no Decreto nº 35.851/54, e se esta servidão de fato fora implementada na propriedade rural dos apelantes, de modo a garantir-lhes o direito à indenização pelos eventuais prejuízos e restrições causados, conforme pleiteado na inicial.

Sendo assim, evidente que a controvérsia trata exclusivamente de matéria de direito, para a qual são suficientes provas documentais, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal em audiência, notadamente quando a parte apelante não indica a pertinência de sua realização.”

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a tratar do mérito recursal.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de interesse de agir, condenando os Apelantes nos ônus da sucumbência.

Os autores pretendem o pagamento indenizatório no valor de R$ 141.708,01 correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

É cediço que a servidão administrativa se constitui em direito real que autoriza o uso da propriedade imóvel pelo Poder Público para a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

No caso concreto, verifica-se que, embora a servidão administrativa tenha sido corretamente constituída por meio de acordo entre as partes (contrato particular ao ID Num. 2866030 - Págs. 14/20), está jamais chegou a se consumar, não existindo assim qualquer limitação à propriedade dos recorrentes.

Dessa forma, não cabe a indenização pleiteada.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL IDÔNEO E FUNDAMENTADO. ESPECIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA FUNDAMENTADA E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E LEGAIS. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6%. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI 3.365/41, ARTIGO 15-A. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA ÁREA INDENIZADA PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS READEQUADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Da análise do conjunto processual, não há qualquer prejuízo demonstrado para ensejar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença, aplicando-se, portanto, o princípio pas de nullité sans grief. 2. O interesse de agir é demonstrado quando a parte possui relação de utilidade entre a ofensa de um direito e a tutela jurisdicional pedido 3. O laudo pericial idôneo e fundamentado deve ser mantido, uma vez que demonstra valor da indenização, proporcional e razoável à servidão administrativa. Não há vícios em sua elaboração quanto aos riscos decorrentes da servidão. 4. Não há incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, de acordo com o Decreto-Lei 3.365/41, art. 15-A. RECURSO (1) CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO (2) CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 5ª C.Cível - 0005555-42.2012.8.16.0103 - Lapa - Rel.: DESEMBARGADOR NILSON MIZUTA - J. 11.05.2021)

“EMENTA: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DO ART. 1.238 DA LEI N. 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL). POSSE COM ANIMUS DOMINI, MANSA, PACÍFICA E PELO PERÍODO AQUISITIVO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS. PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA NA ÁREA ALMEJADA. DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA NÃO CONSTITUÍDA FORMALMENTE. INEXISTÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA QUE NÃO SE CARACTERIZA DE DOMÍNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO PELA USUCAPIÃO. MAJORAÇÃO QUANTITATIVA. APLICABILIDADE DO § 11 DO ART. 85 DA LEI N. 13.105/2015 (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 1. A ação de usucapião na modalidade extraordinária possui como pressupostos (para a aquisição originária da propriedade) a comprovação da posse mansa, pacífica, com animus domini pelo período de 15 (quinze) anos, independente de justo título e boa-fé (art. 1.238 da Lei n. 10.406/2002). 2. Dos Autos se extrai, que o Apelado comprovou os requisitos exigidos para, então, usucapir o bem imóvel almejado. O Apelado demonstrou os fatos constitutivos de seu direito conforme exigido pelo inc. I do art. 373 da Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil). 3. A resistência das Rés sob o fundamento de que o bem imóvel não pode ser usucapido pela existência de servidão administrativa, não constitui óbice a aquisição originária da propriedade pela usucapião. A servidão administrativa não restou formalizada após o Decreto que declarou a área como sendo de utilidade pública. Nem mesmo houve pelo Poder Público tratativas tendentes a desapropriar a área usucapienda para que, então, pudesse constituir óbice a aquisição originária da propriedade. 4. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ( § 11 do art. 85 da Lei n. 13.105/2015). 5. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS. (TJPR - 17ª C.Cível - 0003068-35.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff - J. 21.12.2020)

Da mesma forma, resta sem amparo o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

A indenização pretendida pela parte ao interpor a ação, somente seria devida se, de fato, chegasse a ser instituída a servidão administrativa e, sendo certo que não houve restrição imposta à propriedade dos Autores, vê-se que os Apelantes são carecedores de interesse processual, cabendo esclarecer que o fato de haver tratativas anteriores à instituição da servidão não se tornam suficientes, por si só, à obtenção de indenização, gerando mera expectativa de direito.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Neste sentido, corrobora-se juntando julgado de nossa Turma Julgadora:

“EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73. 1 - A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório; 2- O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda; 3- O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade; 4- Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo; 5- Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Processo 00442484020128140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJ 10/01/2018)

No mesmo sentido, entendeu o Ministério Público em sua manifestação, senão vejamos:

“(...) Sendo assim, a indenização decorrente da instituição de servidão administrativa, por raciocínio lógico, somente será admissível quando de fato consolidado o direito real de uso e gozo em favor da concessionária, proporcionalmente aos prejuízos e limitações impostos aos proprietários do bem, o que não se verifica no caso em tela.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 25/10/2023